Tribunal: TJDFT
Processo: 0721404-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
E M E N T A
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IN DUBIO PRO REO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, quando o conjunto probatório é coeso e demonstra, de maneira segura, que a droga apreendida com os acusados era destinada à mercancia ilícita.
2. De mais a mais, resta bastante frágil e sem amparo em outros elementos, a alegação do recorrente, a respeito das fotografias e vídeos de drogas armazenados na memória de seu aparelho celular, no sentido de que havia adquirido recentemente o aparelho de seu irmão e ainda não o havia formatado. Também, pouco crível que 1215,21g de maconha e 56,78g de cocaína encontradas na casa do apelante fossem destinadas apenas ao uso próprio.
3. A palavra do servidor público, mormente, depois de comprometer a falar a verdade em juízo, merece especial credibilidade. De modo que, demonstrada a prática de mercancia ilícita da substância entorpecente, mantém a condenação por tráfico.
4. A causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, VI da Lei 11.343/06 ostenta natureza objetiva, sendo, pois prescindível a demonstração de que o menor teve sua conduta desvirtuada com aquela prática delituosa específica. Em resumo, não se exige a comprovação de que o agente tenha se utilizado da reduzida capacidade do menor ou adolescente para a prática do delito.
5. Recurso desprovido